Tribunal: TJDFT
Processo: 0008451-96.2015.8.07.0008
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DEPOIMENTO PESSOAL. INDEFERIMENTO. CONTROVÉRSIA DE NATUREZA TÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. CIRURGIAS PLÁSTICAS. MAXTOPEXIA COM IMPLANTE MAMÁRIO E NINFOPLASTIA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. ÔNUS DA PROVA. PERÍCIA CONCLUSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS. DEVER DE INDENIZAR. CICATRIZES ALARGADAS NOS SEIOS. ALTERAÇÃO DA PLÁSTICA VAGINAL. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS. COMPENSAÇÃO. VALOR. RAZOABILIDADE.
I. De acordo com a inteligência dos artigos 156, caput, e 370 do Código de Processo Civil, não induz cerceamento de defesa o indeferimento de depoimento pessoal que não tem potencialidade para elucidar fato controvertido de natureza técnica.
II. Segundo o disposto no artigo 14, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil médica é de natureza subjetiva e por isso pressupõe a comprovação de todos os requisitos que os artigos 186 e 927 do Código Civil estabelecem para o dever de indenizar: conduta dolosa ou culposa, dano e relação de causalidade.
III. Em se tratando de cirurgias estéticas, nas quais avulta a obrigação de resultado, cabe ao médico demonstrar a inexistência de falha na prestação dos serviços.
IV. Se as provas dos autos, com destaque para a perícia, são conclusivas quanto à falha na prestação de serviços, não há como afastar a responsabilidade civil do médico pelo resultado danoso das cirurgias plásticas experimentado pela paciente.
V. Sofre dano moral paciente que se submete a cirúrgicas plásticas que não alcançam o resultado programado e deixam sequelas e afetam sua higidez psicofísica.
VI. Caracterizam dano estético cicatrizes alargadas nos seios e alteração da plástica vaginal em desconformidade com o resultado projetado para as cirurgias estéticas.
VII. Devem ser mantidos os valores arbitrados para a compensação dos danos moral (R$ 25.000,00) e estético (R$ 25.000,00) em consonância com o princípio da razoabilidade.
VIII. À falta de recurso do demandante, não pode ser revista a improcedência da pretensão indenizatória em face de um dos réus, nos termos dos artigos 996 e 1.013 do Código de Processo Civil.
IX. Recurso conhecido e desprovido.